Tribunal: STF
Processo: RE 1347390
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Financeiro. 3. Vinculação de verbas da União para manutenção e desenvolvimento da educação básica. Uso dos recursos para despesas diversas. Inviabilidade. 4. Erro material na decisão agravada. Majoração dos honorários indevida quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.